Tribunal: STF
Processo: ARE 1561382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.100. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



     “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTIDADES NÃO ATUANTES NA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VERBAS INDENIZATORIAS. NÃO INCIDÊNCIA. I. Cumpre à União Federal a instituição, arrecadação e repasse das contribuições das terceiras entidades, de modo que a relação jurídico-tributária se forma entre ela e o contribuinte, como sujeito ativo e passivo, respectivamente, do tributo. II. As entidades não atuam na exigibilidade da exação. Elas apenas recebem posteriormente o resultado da arrecadação, repasse de ordem exclusivamente orçamentária. Se deixar de haver a contribuição, deixarão de receber. III. Dessa forma, nas ações em que se discute a inexigibilidade das contribuições às terceiras entidades sobre verbas indenizatórias, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é somente da União, tendo as entidades às quais se destinam os recursos arrecadados mero interesse econômico, mas não jurídico. IV. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. V. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segundo é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. VI. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. VII. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema ‘S’, INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos – art. 240 da CF (Sistema ‘S’); art. 15 da Lei IP 9.424/96 (salário-educação) e Lei IP 2.613/55 (INCRA) – que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei 
nº 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias. 
VIII. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei nº 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei nº 11.457/2007, nos artigos 2º e 3º. IX. As verbas pagas a titulo de aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias) possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. X. As verbas pagas a titulo de horas extras e seu adicional, adicional noturno, férias gozadas e salário-maternidade apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. XI. Apelação da União Federal improvida. Remessa oficial e apelação da parte impetrante parcialmente providas. Apelações do SEBRAE, do SESI e do SENAI prejudicadas” (fls. 35-37, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República. Argumenta que devem ser reconhecidas “as verbas denominadas adicional de hora extra, adicional noturno, férias gozadas, salário-maternidade, auxílio-refeição pago em tickets[, que] ostentam natureza indenizatória e, portanto, não devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários” (fl. 29, e-doc. 13).



    3. A Presidência do Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Rossi Residencial S/A, “para reconhecer, além do decidido no v. acórdão, a cobrança de contribuições sociais sobre terço constitucional de férias e a sua não incidência sobre o salário-maternidade, mais o direito à compensação nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide” (fl. 6, e-doc. 35).



    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pela União contra a aplicação da repercussão geral, em julgado com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DA DEMANDA. CAPÍTULO DO ACÓRDÃO CONTRA O QUAL NÃO SE INSURGIU A AGRAVANTE: INEXISTÊNCIA DE MEIO RECURSAL EFICAZ E ATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Código de Processo Civil, em seus arts. 356 e 523, prevê a possibilidade de o juiz decidir o mérito de forma parcial, bem como admite o trânsito em julgado com relação às parcelas incontroversas. 2. O tema já passou pelo escrutínio do Supremo Tribunal Federal, inclusive sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, que firmou entendimento no sentido de que ‘Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso’ (STF, RE nº 666.589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628; STF, Rcl nº 13.217 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 12-08-2015 PUBLIC 13-08-2015). Do STJ colhe-se que ‘...o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso’ (AgInt no REsp nº 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 3. À luz do Código de Processo Civil vigente e do entendimento do Supremo Tribunal Federal em hipóteses semelhantes, deve ser reconhecido o direito da Requerente à certificação do trânsito em julgado parcial pleiteada. É que se já não pende qualquer recurso eficaz com referência a uma parcela do acórdão e operou-se a preclusão para qualquer insurgência, não há porque negar-se a ocorrência do trânsito em julgado da parte que resta arredada de qualquer possibilidade de revisão pela instância excepcional, sob pena de sujeitar-se a parte a uma dilatação do tempo do processo sem qualquer justificativa razoável, ao contrário do que preconiza o art. 6º do CPC. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (fls. 5-6, e-doc. 54).



    5. O recurso extraordinário teve o seguimento negado, pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, e foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 8-14, e-doc. 60).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “referido acórdão violou frontalmente sobredito dispositivo constitucional ao negarem a prestação jurisdicional às Agravantes, que, por sua vez, não tiveram seu recurso excepcional julgado pelas Cortes Superiores” (fl. 8, e-doc. 63).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reconhecimento da violação ao artigo 195, inciso I, alínea ‘a’ da Constituição Federal, reconhecendo-se que a não incidência de contribuição previdenciária sobre diversas rubricas que possuem caráter indenizatório e o direito à sua compensação” (fl. 9, e-doc. 63) e “requer-se que seja expressamente determinada a aplicação dos efeitos da modulação do Tema 985/STF, com o reconhecimento do direito a compensação dos valores indevidamente pagos a título de terço constitucional de férias antes de 15/09/2020” (fl. 9, e-doc. 63).



    7. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto por Rossi Residencial S/A contra a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGRAVANTE NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE POSTERIOR DAS QUESTÕES (ART. 507 DO CPC). JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA JURÍDICA DE PARCELA. TEMA Nº 1.100 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 
E A ORIENTAÇÃO DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A devolutividade do presente Agravo Interno fica restrita às questões que motivaram a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto no art. 1.030, I, ‘a’ e § 2º c/c art. 1.040, I do CPC. 2. Agravo Interno que, a pretexto de visar a aplicação da modulação dos efeitos da decisão adotada pelo STF no julgamento do RE nº 1.072.485/PR, vinculado ao tema nº 985 de Repercussão Geral, busca, na verdade, reviver questão atingida pela preclusão. 3. A contumácia do Agravante em impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável importa na preclusão de tais questões, as quais, a teor da norma expressamente esculpida no art. 507 do CPC, não mais podem ser debatidas no curso do processo. 4. A matéria já passou pelo crivo tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram a sua jurisprudência no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. 6. Mantida a decisão agravada porquanto as pretensões recursais destoam tanto da jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores, quanto da orientação firmada em julgados representativos de controvérsia. 7. Não é cabível a rediscussão dos termos do acórdão paradigma, devendo o Presidente ou o 
Vice-Presidente do Tribunal de origem verificar tão somente a adequação entre o julgado recorrido e o acórdão representativo de controvérsia. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (fls. 7-8, e-doc. 65).



    8. Em 24.9.2025, foi determinada a devolução destes autos à origem, para aguardar o julgamento do Tema 1.415 da repercussão geral.



    9. Em 23.10.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos eletrônicos a este Supremo Tribunal, nestes termos:



    “O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III do CPC, por entender que a matéria em discussão foi submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do 
ARE nº 1.370.843/SC (tema nº 1.415 de Repercussão Geral) (ID 
nº 339812586). 



    Todavia, o compulsar dos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico: 



    O ARE nº 1.370.843/SC trata da incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, ‘a’, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio-alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado. 



    Já a matéria controvertida nos autos corresponde à definição da natureza de verbas pagas pelo Recorrente aos seus empregados com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    Como se vê, o paradigma citado não é aplicável ao presente caso, na medida em que trata da incidência da exação sobre os descontos efetuados pelo empregador na coparticipação de benefícios concedidos ao empregado, e não da composição da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo empregador. 



    Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na respeitável decisão cuida de matéria estranha 
àquela controvertida na demanda em análise, determino, com a 
devida vênia, a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória” (fls. 7-8, 
e-doc. 79).



    10. Estes autos vieram-me conclusos, em 7.11.2025 (e-doc. 80).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    11. Razão jurídica não assiste à agravante.



    12. Em relação à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 565.160/SC, vinculado ao tema nº 20 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’.



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema nº 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador.



    (...)



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC” (fls. 12-13, e-doc. 60).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, 
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE 
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema n. 1.100 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal referente à natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    13. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que, “quanto ao pleito de compensação, é assente no STF a orientação de a questão relativa à compensação tributária possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma meramente reflexa” (fl. 13, e-doc. 60).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia referente à compensação tributária com fundamento da legislação tributária e processual vigente, nestes termos:



    “Com relação ao pedido de compensação, cumpre esclarecer que esta somente é possível em relação a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do disposto nos arts. 66 da Lei nº 8.383/91, 39 da Lei nº 9.250/95 e 89 da Lei nº 8.212/91, ressaltando-se que o § único do art. 26 da Lei nº 11.457/07 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 (...)



    Outrossim, a nova redação dada ao art. 89 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 11.941/09 não revogou o disposto no art. 26 da Lei 
nº 11.457/07, estabelecendo, apenas, que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar as hipóteses de restituição ou compensação das contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § único do art. 11 da Lei nº 8.212/91, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros (...)



    No mais, observa-se que, nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o STJ firmou, pela sistemática do 
art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual o referido dispositivo se aplica às demandas ajuizadas após 10/01/2001” 
(fls. 28-29, e-doc. 9).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre a compensação de tributos federais, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.159/2023 E DA LEI N. 14.592/2023: COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.541.158-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.447.860-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO A QUO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no Tema 339 da repercussão geral e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. A discussão envolvendo 
a compensação de indébito tributário possui natureza infraconstitucional, de modo que eventual incompatibilidade com a Constituição Federal, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa 
ou indireta, o que inviabiliza a análise do apelo extremo. 
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 
n. 1.536.548-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.7.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    14. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora